Tribunal: STF
Processo: HC 93489
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME HEDIONDO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO.
   FLAGRANTE. PRISÃO MANTIDA SEM IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
   VEDAÇÃO DO APELO EM LIBERDADE. DECORRÊNCIA LÓGICA. ORDEM
   DENEGADA.
1. O paciente foi preso em flagrante pela prática do
   crime de extorsão mediante seqüestro e permaneceu preso durante
   todo o processo.
2. A sentença condenatória, com imposição de
   pena de dez anos de reclusão, não se harmonizaria com a expedição
   de alvará de soltura de réu que permaneceu preso durante todo o
   processo, sendo conseqüência lógica a vedação do apelo em
   liberdade.
3. Ausente qualquer impugnação à prisão processual
   durante o trâmite da ação penal, não há de se falar em coação
   ilegal na manutenção da constrição cautelar pela sentença
   condenatória, vedando o apelo em liberdade.
4. Ausente motivo
   novo que tornasse ilegal a prisão do paciente, a partir da
   sentença condenatória, não há fundamento para a expedição do
   alvará de soltura.
5. Ordem denegada.